Tribunal: TJBA
Processo: 0500304-25.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500304-25.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. GRANJA. REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA EQUIPAMENTOS. MORTE DE AVES. UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CARACTERIZADO.

1. Ao teor do Parágrafo Único do art. 15 da Resolução 414/2010 da ANEEEL, “
O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega”.

2. A parte apelada não provou sua diligência quanto aos cuidados recomendados pelo artigo acima colocado.

3. Evidencia-se, portanto, a impossibilidade de imputar à Concessionária a responsabilidade pelos danos materiais suportados pela empresa demandante.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0500304-25.2016.8.05.0079, em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada a
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao apelo da parte ré,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça